Tribunal: TJDFT
Processo: 0000390-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ApCrim 0000390-34.2019.8.07.0001 DESPACHO Considerando que o acusado Lucas Camilo de Araújo celebrou acordo de não persecução penal com o Ministério Público (ID 29350845) e que os autos foram remetidos à segunda instância em face da sentença condenatória proferida em desfavor do réu Matheus Novaes Nunes (ID 29350857), exclua-se da autuação do PJE o nome do primeiro apelante. A despeito de já ter sido realizada a intimação eletrônica (ID 29470169), concedo o derradeiro prazo de 08 (oito) dias para a apresentação das razões recursais do réu Matheus Novaes Nunes. Cumpra-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado